Tribunal: TJMT
Processo: 0001475-77.2019.8.11.0087
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001475-77.2019.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LUCAS ALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 064.866.861-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] E MAJORADO [REPOUSO NOTURNO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIREITO A REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHA - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES – ENUNCIADO CRIMINAL 8 – IDONEIDADE PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO – JULGADOS

DO TJMT – ABSOLVIÇÃO IMPERTINENTE - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL - FURTO NOTURNO – MAIOR VULNERABILIDADE – APLICABILIDADE PARA OS CASOS RELATIVOS À ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – PENA CORPORAL FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – REGIME PRISIONAL ABERTO – RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos prestados pela testemunha, corroborados pelas declarações dos policiais militares, em ambas as fases da persecução penal, que realizaram a prisão do apelante em posse de parte dos objetos furtados, logo após o delito, mostram-se suficientes para comprovar a autoria do furto atribuída ao apelante, observado o Enunciado Criminal Orientativo n. 8 deste e. Tribunal: [“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”]

“É descabido o acolhimento da pretensão absolutória, uma vez que a materialidade e autoria delitivas estão comprovadas, a par das provas judicializadas coerentes e firmes entre si, não havendo falar unicamente na confissão [...] realizada pelo réu, mas também em outros elementos de convicção ratificados em juízo, notadamente a palavra da vítima e os relatos apresentados pelos agentes públicos que diligenciaram no feito, confirmando as características ostentadas pelo réu por ocasião do ilícito”
(TJMT, AP N.U 1000822-74.2020.8.11.0038).

“
Se o rompimento de obstáculo faz-se inequivocamente comprovado pela prova pericial [...], não há falar-se em decote da qualificadora
” (TJMT, Ap 60899/2018).

Incide a majorante prevista no art. 155, §1º, do CP, pois a infração ocorreu durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para estabelecimentos comerciais, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 609.143/SP, HC 501.072/SC) e desta e. Câmara (Ap nº 0000691-37.2019.8.11.0108).

Pena corporal fixada no mínimo legal, substituída por duas penas restritivas de direitos e estabelecido o regime prisional aberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001475-77.2019.8.11.0087 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE GUARANTÃ DO NORTE

APELANTE(S): LUCAS ALVES DA SILVA OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUCAS ALVES DA SILVA OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de ação penal (Código 123004), que o condenou por furto qualificado [rompimento de obstáculo] e majorado [repouso noturno] a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 155, § 1º e § 4º, I, do CP - (ID 92583494).

O órgão da Defensoria Pública, em virtude de manifestação do apelante em recorrer (ID 92584454), sustenta que “
o exercício da autodefesa inclui a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra sentença condenatória caso deseje
”, motivo pelo qual tem direito à “
reanálise dos fatos e das provas
”, sem qualquer impugnação específica da sentença.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 92584459).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 92584464/ ID 92584465).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Condenação por furto qualificado praticado durante repouso noturno (art. 155, §§1º e 4º, I, do CP) – Irresignação do réu – Negativa de autoria – Requer a absolvição – Impossibilidade – Conjunto probatório robusto para solução condenatória – Depoimentos dos policiais e da testemunha, somadas a apreensão da res furtiva em seu poder, comprovam a conduta criminal imputada – Sentença irretorquível – Pelo desprovimento do recurso.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 98249492)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...]

no dia 28 de maio de 2019, por volta das 04h36min, no estabelecimento comercial, denominado “Loja Explosão 20 e 30”, localizado na Avenida Alcides Moreno Capeline, bairro Centro, neste município de Guarantã do Norte/MT, o denunciado LUCAS ALVES DA SILVA OLIVEIRA subtraiu para si, com fim de assenhoramento definitivo, mediante rompimento de obstáculo, 01 (uma) nota no valor de R$ 100,00(cem reais), 10 (dez) camisas de cores variadas, da marca RC, totalizando o valor do R$ 200,00 (duzentos reais), 08 (oito) bermudas “tactel”, de cores variadas, marca Skala MDR, totalizando o valor de R8 160,00 (cento e sessenta reais), 07 (sets) relógios, cores variadas e marcas variadas, totalizando o valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) e 01 (um) boné, cor vinho, marca LA, no valor de R$ 20,00(vinte reais), conforme auto de apreensão e auto de avaliação acostado nos autos (fls. 13/14-IP), praticando o crime durante o repouso noturno [...].

Ante o exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência LUCAS ALVES DA SILVA OLIVEIRA, como incurso na pena do artigo 155, §§ 1º e 4°, inciso I do Código Penal Brasileiro [...].
”
(Luis Alexandre Lima Lentisco, promotor de Justiça – ID 92583469)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“No que concerne à caracterização da AUTORIA, as provas produzidas durante a fase judicial, corroboradas com as obtidas na fase inquisitiva, conduzem à certeza do contido na peça acusatória, demonstrando certa e incontestável a culpabilidade do acusado, vez que este no momento da prisão estava com o relógio furtado e utilizando boné idêntico ao usado quando do furto.

Os Policiais Militares ouvidos, tanto na fase inquisitiva, quanto na fase judicial afirmaram que: [...]

Sobre a validade do depoimento de policiais, o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas prediz:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal remansosa a jurisprudência.” [...]

A testemunha NAIARA APARECIDA GOMES PINTO confidenciou que: [...]

Na fase judicial, corroborou o testemunho prestado anteriormente, descrevendo, detalhadamente, os fatos como relatados na delegacia.

O acusado perante a autoridade policial manteve-se em silêncio, no entanto em Juízo negou a autoria delitiva, afirmando que o relógio que usava no momento da prisão foi adquirido de forma lícita, no entanto não possui meios para comprovar o sustentado, vez que a loja que adquiriu o bem não fornece nota fiscal, além disso sua genitora encontra-se laborando, fato o qual a impede de comparecer em Juízo para testemunhar.

Quanto à caracterização da qualificadora de rompimento de obstáculo prevista no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, entende-se que está devidamente evidenciada através dos depoimentos prestados nos autos, bem como do laudo pericial criminal nº. 530.2.05.2019.006666-01 (fls. 51-58) [...]

Assim, vejo que o depoimento das testemunhas tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, cotejado como os demais elementos de prova produzidos em juízo, estão a justificar o decreto condenatório do acusado. [...]

Com as considerações e argumentos acima expostos, tenho por bem JULGAR PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada pela denúncia de fls. 04-05, para condenar o acusado LUCAS ALVES DA SILVA OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso na pena do artigo 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal Brasileiro. [...]

A culpabilidade A culpabilidade é normal à espécie. O réu não é possuidor de antecedentes criminais. Quanto à personalidade, em face da ausência do estudo específico nos autos, deve ser considerada normal. No concernente à conduta social, ou seja, ao comportamento que o réu tem em seu ambiente de trabalho, familiar e no convívio social, não trouxe qualquer informação desabonadora. O motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de forma fácil, o qual já é inerente ao tipo. As circunstâncias e consequências, não merecem destaque. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática da infração penal.

Assim fixo a pena base no mínimo legal, ou seja em 2 (dois) de reclusão e 10 dias-multa. [...]

Na segunda fase, inexistem atenuante e agravantes. [...]

Na terceira fase de aplicação da pena, não há causa de diminuição de pena a ser observada. Todavia, verifico que restou evidenciado que o acusado praticou o crime durante o período noturno, razão pela qual aumento a pena em de 1/3 (oito meses).

De tal maneira, torno definitiva a pena do réu LUCAS ALVES DA SILVA OLIVEIRA em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 10 dias-multa.

Fixo o valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo. [...]

Nos termos dos artigos 33, §2º, “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial ABERTO. [...]

A detração constante no art. 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal não tem o condão de afetar o regime inicial imposto. [...]

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade. [...]

Na forma do art. 44, do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes no PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, que arbitro em 2 (dois) salários mínimos e FREQUÊNCIA AO CAPS para iniciar o tratamento de desdrogadição, no modo e na frequência indicadas pelos profissionais de saúde, devendo o réu apresentar mensalmente em Juízo, atestado de frequência.”
(Diego Hartmann, juiz de Direito – ID 92583494)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 92583472), Auto de Avaliação (ID 92583472), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 92583474) e Laudo Pericial nº 530.2.05.2019.006666-01 (ID 92583477/ ID 92583479), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Elonar Rudenas, policial militar (ID 92583473), Fernando dos Santos Brandão, policial militar (ID 92583473), Fabiano Aparecido Nogueira Sampaio, investigador de Polícia (ID 92583473), Naiara Aparecida Gomes Pinto, testemunha (ID 92583473) e o apelante (ID 92583474).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Elonar Rudenas, policial militar (ID 96907990), Fernando dos Santos Brandão, policial militar (ID 96907990), Fabiano Aparecido Nogueira Sampaio, investigador de Polícia (ID 96907990), Naiara Aparecida Gomes Pinto, testemunha (ID 96907990) e do apelante (ID 96907990).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 28.5.2019, por volta das 4h36min, o apelante subtraiu, mediante rompimento de obstáculo, do estabelecimento comercial denominado “Loja Explosão 20 e 30”, localizado na avenida Alcides Moreno Capeline, bairro Centro, no município de Guarantã do Norte/MT, R$ 100,00 (cem reais) em espécie, 10 (dez) camisas de cores variadas, da marca RC, totalizando o valor do R$ 200,00 (duzentos reais), 8 (oito) bermudas de “tactel”, de cores variadas, marca Skala MDR, totalizando o valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), 7 (sete) relógios, cores variadas e marcas variadas, totalizando o valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) e um boné, cor vinho, marca LA, no valor de R$ 20,00 (vinte reais) (
ID 92583469);

- os policiais militares
Elonar Rudenas e Fernando dos Santos Brandão, em ambas as fases da persecução criminal, relataram que
visualizaram o apelante na avenida Dante Martins de Oliveira, o qual apresentava as mesma características físicas do suspeito de furtar a loja “Explosão 20 e 30”; realizada a abordagem, constatou-se que ele utilizava um relógio de cor dourada, que estava folgado no seu braço, pois a pulseira estava muito grande; o apelante, indagado a respeito da procedência do relógio, respondeu que teria comprado em uma loja da cidade; em seguida, disse que tinha ganhado de presente de sua mãe; em razão das contradições, “
entramos em contado com o investigador Fabiano, para que este nos auxiliasse e entrasse em contato com um dos comunicantes do Boletim de Ocorrência de n°2019.159335, enviando via whatsapp uma foto do referido relógio, e assim que o investigador Fabiano nos retornou, nos relatou que a comunicante havia o reconhecido
”; na Delegacia de Guarantã do Norte, foram analisadas as imagens do furto e “
o suspeito usava um boné vermelho, da mesma cor que o conduzido usava no momento da abordagem, também notamos que o suspeito durante o furto, em alguns momentos mancava não sendo o tempo todo, então perguntamos ao conduzido se este teria algum problema físico em uma de suas pernas ou teve, o suspeito nos informou que teria quebrado sua perna esquerda há algum tempo
”
(ID 92583473/ ID 96907990);

- Naiara Aparecida Gomes Pinto [funcionária da loja onde ocorreu o furto], asseverou, tanto na fase policial quanto judicial, que no dia 28.5.2019, por volta das 7h30min., ao abrir a loja, percebeu que alguns tickets de cartão de crédito estavam espalhados pelo chão, assim como algumas peças de roupas estavam jogadas também no chão, motivo pelo qual ficou com medo, saiu da loja e ligou para as demais vendedoras; quando as outras duas vendedoras chegaram na loja, perceberam que uma das fechaduras das quatro portas de vidro havia sido arrombada; conferiu o controle diário do que entra e sai da loja, e constatou que foram subtraídos os objetos descritos na denúncia; reconheceu o relógio utilizado pelo apelante, da marca Tommy Hilfiger, de cor dourada, como sendo um dos objetos furtado da loja
(ID 92583473/ ID 96907990);

- Fabiano Aparecido Nogueira Sampaio [investigador de Polícia], na fase judicial, asseverou que estava de plantão na Delegacia de Polícia local, quando recebeu ligação telefônica do policial militar Elonar Rudenas, informando que havia localizado o apelante com um relógio; enviou a foto do relógio para a testemunha Naiara, que confirmou ser um dos bens furtados da loja; o apelante vestia uma camisa também subtraída na mesma ocasião; acrescentou que o furto ocorreu durante a madrugada (ID 96907990);

- o apelante, na fase policial, permaneceu em silêncio. Em Juízo, negou a pratica delitiva (ID 92583474/ ID 96907990).

Dito isso, vejamos.

A subtração dos bens [R$ 100,00 (cem reais) em espécie, 10 (dez) camisas de cores variadas, da marca RC; 8 (oito) bermudas de “tactel”, de cores variadas, marca Skala MDR; 7 (sete) relógios, de cores e marcas variadas e um boné, de cor vinho, marca LA], no dia 28.5.2019, por volta das 4h36min, pertencentes à loja “Explosão 20 e 30”, situada na avenida Alcides Moreno Capeline, bairro Centro, no município de Guarantã do Norte/MT, foi descrita por Naiara Aparecida Gomes Pinto, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal.

Os policiais militares [
Elonar Rudenas e Fernando dos Santos Brandão]
prenderam o apelante em posse de um relógio, de cor dourada, da marca Tommy Hilfiger e uma camisa polo, cor vinho, reconhecidos por Naiara Aparecida Gomes Pinto como parte dos objetos subtraídos da loja
“Explosão 20 e 30”.

Nesse quadro, os depoimentos prestados por Naiara Aparecida Gomes Pinto, corroborados pelas declarações dos policiais militares
Elonar Rudenas e Fernando dos Santos Brandão
, em ambas as fases da persecução penal, que realizaram a prisão do apelante em posse de parte dos objetos furtados, logo após o delito, mostram-se suficientes para comprovar a autoria do furto atribuída ao apelante, observado o Enunciado Criminal Orientativo n. 8 deste e. Tribunal: [“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”]

Para o caso, adota-se aresto deste e. Tribunal:

“É descabido o acolhimento da pretensão absolutória, uma vez que a materialidade e autoria delitivas estão comprovadas, a par das provas judicializadas coerentes e firmes entre si, não havendo falar unicamente na confissão [...] realizada pelo réu, mas também em outros elementos de convicção ratificados em juízo, notadamente a palavra da vítima e os relatos apresentados pelos agentes públicos que diligenciaram no feito, confirmando as características ostentadas pelo réu por ocasião do ilícito.
(AP N.U 1000822-74.2020.8.11.0038 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2021)

Por sua vez, consoante se extrai do

Laudo Pericial nº 530.2.05.2019.006666-01 (ID 92583477/ ID 92583479), “
a porta localizada na porção anterior direita do imóvel teve a fechadura arrombada
”
, a justificar a qualificadora do rompimento de obstáculo.

Nesse sentido, aplicável julgado desta e. Câmara: “
Se o rompimento de obstáculo faz-se inequivocamente comprovado pela prova pericial [...], não há falar-se em decote da qualificadora
.” (Ap 60899/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 28.8.2018)

Ademais, incide a majorante prevista no art. 155, §1º, do CP, pois a infração ocorreu durante o repouso noturno [4h36min], período de maior vulnerabilidade para estabelecimentos comerciais, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 609.143/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.2.2021; HC 501.072/SC, Relator: Min. Felix Fischer – 11.6.2019) e desta e. Câmara (Ap nº 0000691-37.2019.8.11.0108, Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.6.2021).

Logo, reconhece-se a existência de provas suficientes para responsabilização penal do apelante pelo furto qualificado [rompimento de obstáculo] e majorado [repouso noturno].

Enfim, registre-se que
a pena corporal foi fixada no mínimo legal, razão pela qual fora substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como estabelecido o regime prisional aberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021